Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-86.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009397-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE BELEM - CPF: 474.380.961-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
CARLOS ANTONIO DE BELEM

APELADO
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
CARLOS ANTONIO DE BELEM

contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, reconhecendo satisfeita a obrigação em razão da apresentação da documentação em contestação e deixando de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de que houve pretensão resistida em razão de os documentos terem sido apresentados somente após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apresentou espontaneamente os documentos pleiteados juntamente com a contestação, cumprindo de imediato a obrigação processual.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações de exibição de documentos, não cabe condenação em honorários advocatícios quando a parte ré exibe os documentos em contestação, não se caracterizando resistência injustificada.

5. Inexistindo pretensão resistida, inaplicável o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “Na ação de exibição de documentos, não cabe condenação em honorários advocatícios quando a parte ré apresenta espontaneamente os documentos com a contestação, inexistindo pretensão resistida.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 399, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 3.5.2021,
DJe
5.5.2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.8.2020,
DJe
31.8.2020; TJ-MT, Apelação Cível n. 1033487-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024,
publ
. 1.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CARLOS ANTONIO DE BELEM
, contra a sentença (ID.
302036446

– Autos de Origem nº
1009397-86.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do
Banco Bradesco
S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a satisfação da obrigação em razão da apresentação da documentação pela instituição financeira em sede de contestação

e deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
prevista nos artigos 396 a 404 do CPC.

Pretende a parte promovente exibição dos documentos relacionados a cópia dos contratos de empréstimo realizados entre as partes, (CARLOS ANTONIO DE BELEM e BANCO BRADESCO S.A.).

Relata que buscou a obtenção dos documentos pela via administrativa, em vão.

Determinada a citação da requerida, compareceu aos autos apresentando os documentos buscados pela autora, colacionando inclusive a documentação pessoal dessa.

É o relatório.

Decido.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso analisar as preliminares aventadas pelo requerido.

No que se refere à preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de ausência de recusa administrativa, não merece prosperar tal alegação, uma vez que o autor anexou aos autos notificação extrajudicial, com aviso de recebimento.

Mostra-se, assim, evidente o interesse de agir do Autor, em consonância com o entendimento propagado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, pois, a alegação de falta de interesse de agir.

Igualmente não merece acolhida a preliminar de impugnação a justiça gratuita, visto que, não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício, o que não ocorreu, motivo pelo qual rejeito tal pedido.

Quanto à alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, esta não merece acolhimento. A petição inicial está devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Verifica-se a juntada de procuração, documentos de identificação do autor, comprovante de endereço, declaração de hipossuficiência, histórico de empréstimo consignado, notificação extrajudicial encaminhada ao réu, bem como o respectivo aviso de recebimento, conforme consta do sistema. Tais documentos são suficientes para a formação da relação processual válida, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou ausência de elementos mínimos que viabilizem o conhecimento da demanda.

Igualmente, não prospera a preliminar de impugnação ao valor da causa. O valor atribuído na exordial corresponde ao montante do contrato de empréstimo consignado que o autor afirma não ter contratado, sendo este o objeto do pedido de exibição de documentos. Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, nas ações em que se pretende a exibição de documento, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido, que no caso foi adequadamente estimado. Não havendo demonstração de má-fé ou evidente desconformidade, deve ser mantido o valor atribuído, sendo incabível a impugnação apresentada.

Por fim, no que tange à arguição de prescrição, igualmente não há fundamento para acolhimento. A presente ação tem natureza satisfativa probatória e foi ajuizada dentro do prazo razoável após a ciência do desconto indevido, sendo que a própria jurisprudência do STJ reconhece que o termo inicial da prescrição em casos como o presente se dá a partir da ciência do ato lesivo, nos termos da teoria da
actio
nata. Ademais, tratando-se de pretensão de exibição de documentos bancários em nome do autor, relativos a contrato que este afirma desconhecer, o
direito de ação se mantém hígido enquanto não fornecidos os elementos mínimos exigidos administrativamente, como restou comprovado nos autos.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370).

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. PRELIMINAR REJEITADA.
Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação do julgamento é legítima
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...).
(TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei.

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Conforme ficou consignado no relatório, trata-se de
PROCEDIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, em que pleiteia o requerente a exibição dos documentos descritos na petição inicial.

Na lição do festejado doutrinador ERNANI FIDÉLIS,
“in
verbis
”
:
"A exibição, conforme definida, tem por objetivo não antecipar provas, mas permitir que o interessado tenha às vistas a coisa ou o documento, a fim de examiná-los, para atestar seu direito ou interesse (artigo 844, I a III).”
(In Manual de Direito Processual Civil, v. 2, p. 372).

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, corroborada inclusive pelas alegações da parte promovida.

A determinação de exibição de documento ou coisa é cabível quando a documentação pretendida se encontrar na posse da (s) parte (s) contrária (s) ou de terceiro (s), sempre que o documento for útil e necessário ao exercício do direito, no caso, documentos relacionados à contratação de serviços.

Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s) promovida (s) não pode (m) se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos
requeridos pelo consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e artigo399 doCódigo de Processo Civil, na medida em que o documento pleiteado é comum às partes.

Os documentos foram devidamente apresentados pela requerida, em comprometimento com o princípio da cooperação, e se deu de forma completa, não competindo ao presente feito a sua valoração.

Na ação deexibiçãodedocumentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento dehonoráriosde sucumbência quando osdocumentospretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.

Acerca do tema debatido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeito a obrigação pela requerida apresentação.

Custas pelo autor, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Sem honorários.
”

Em razões recursais (ID.
302036449
), o apelante sustenta, em síntese
, a
reforma da sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, para condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que houve pretensão resistida, na medida em que a documentação somente foi exibida após provocação judicial.

Em c
ontrarrazões

(ID.
302036853
),
a apelada defende a manutenção da sentença
.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e isento de preparo
por se tratar de recurso que versa
quanto
a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
CARLOS ANTONIO DE BELEM

APELADO
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto por
CARLOS ANTONIO DE BELEM
, contra a sentença (ID.
302036446
) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de exibição de documentos ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a satisfação da obrigação em virtude da apresentação da documentação pela instituição financeira em contestação, condenando o autor ao pagamento de custas (sob gratuidade deferida), sem fixação de honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
s documentos foram devidamente apresentados pela instituição financeira na contestação, de modo que a obrigação restou satisfeita
.

Asseverou que n
os termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe condenação em honorários advocatícios quando a parte ré exibe os documentos espontaneamente com a contestação;

Passo ao exame da insurgência recursal.

Sustenta o apelante que a instituição financeira deve ser condenada ao
pagamento de custas e honorários, sob alegação de que houve pretensão resistida, já que os documentos somente teriam sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

Ocorre que, conforme bem delineado na sentença, a requerida apresentou a documentação solicitada juntamente com a contestação (
IDs
.
302036440

/
302036441 - Pág. 64
), cumprindo de imediato a obrigação, o que afasta a caracterização de resistência injustificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ação de exibição de documentos, não são devidos honorários advocatícios se a apresentação dos documentos se dá de forma espontânea com a contestação, ainda que após o ajuizamento da demanda, pois não se configura pretensão resistida.

Nesse sentido, já se pronunciou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade,
somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)
– Grifo Nosso

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia corte de justiça, inclusive, d
esta câmara:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Exibição de Documentos. Honorários Advocatícios. Desprovimento. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos bancários, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve resistência injustificada na apresentação dos documentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a ausência de condenação em honorários advocatícios pela apresentação de documentos em ação de produção antecipada de provas é adequada, considerando o princípio da causalidade invocado pela parte autora. III. Razões de decidir 3. O banco apresentou os documentos solicitados na contestação, sem resistência ou demora injustificada, atendendo ao princípio da cooperação processual. 4. Na ausência de conduta que obstrua o direito da parte autora, não se justifica a imposição de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: “1. A
ausência de resistência injustificada na exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas não enseja a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios
. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte demandada colabora prontamente com a demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 399, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.763 .809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11/5/2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10334873220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021).

“(...)
Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida
e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. (...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10193635920228110015, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de exibição de documentos,
para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo
, o que não ocorreu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011608-81.2022 .8.11.0015, Relator.:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)
– Grifo Nosso

Dessa forma, correta a sentença ao julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo satisfeita a obrigação pela exibição na defesa, mas deixando de condenar a ré em honorários
.

Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025